Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-83.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007780-83.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: IZABEL FEITOSA DELMONDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Izabel Feitosa Delmondes, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional e elevação de nível previstas na Lei Municipal no 2.875/08. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido, sob a alegação de necessidade de requerimento administrativo prévio para concessão da progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a progressão funcional e a elevação de nível de servidor público municipal, quando preenchidos os requisitos legais, dependem de requerimento administrativo prévio para sua concessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 2.875/08 estabelece que a progressão funcional ocorre automaticamente quando atendidos os requisitos de tempo de serviço e avaliação de desempenho, sendo incorporada ao vencimento-base do servidor.
4. O ente municipal não comprovou a ausência dos requisitos necessários à progressão funcional da autora, tornando-se incontroversa nos autos a sua evolução funcional.
5. A exigência de requerimento administrativo não encontra amparo legal, uma vez que o direito à progressão decorre diretamente da norma municipal e do cumprimento dos critérios estabelecidos.
6. O precedente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso confirma a obrigação do ente municipal de efetuar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A progressão funcional e a elevação de nível de servidor público municipal, quando preenchidos os requisitos legais, independem de requerimento administrativo para sua concessão. 2. O não pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional viola o direito do servidor, impondo ao ente municipal a obrigação de efetuar os pagamentos devidos.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 2.875/08, arts. 12 e 33; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007780-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL FEITOSA DELMONDES - CPF: 877.916.921-04 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025